Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704620-50.2021.8.07.0020 RECORRENTE: THAIS BEZERRA RIATO SCHOLTZ RECORRIDOS: ANDRÉ ABNER COSTA GUIMARÃES, JOÃO GABRIEL COSTA GUIMARÃES, HUDSON CATANZARO GUIMARÃES REPRESENTANTE LEGAL: HUDSON CATANZARO GUIMARÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL. CIVIL. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUANTO À INTENÇÃO DE RECEBIMENTO DA VERBA. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos contra sentença que, em ação de alienação judicial com arbitramento de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2. Padece de vício insanável, concernente à tempestividade, o recurso adesivo interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, circunstância que impede o seu conhecimento. 3. O uso exclusivo do imóvel comum por um condômino autoriza que aqueles privados da fruição do bem reivindiquem, a título de indenização, a parcela proporcional de suas cotas sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do CC/2002. 4. O termo inicial da indenização pelo uso exclusivo de imóvel em condomínio, decorrente de partilha efetivada em ação de divórcio, ocorre com a citação na respectiva ação ou com qualquer ato positivando o desejo do coproprietário que não detém a posse do bem. Precedentes. 5. Tendo sido o pedido de alugueres formulado em ação prévia (divórcio), na qual, embora não examinado o pleito (incompetência do Juízo), houve a citação da parte, tem-se por inequívoca a ciência do inconformismo em relação à fruição exclusiva do bem, podendo tal marco servir como termo inicial para fixação da indenização. 6. Recurso conhecido e provido. Recurso adesivo não conhecido. A recorrente alega violação aos artigos 435 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 884 e 1.319, ambos do Código Civil, e 226, § 8o, da Constituição Federal, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional, considerando que o acórdão impugnado reconheceu ser cabível o arbitramento de alugueres pelo uso exclusivo do imóvel pela insurgente, deixando de analisar a situação fática de que o coproprietário (beneficiário dos alugueres) foi afastado do imóvel por medida protetiva. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e pelo arbitramento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 435 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 884 e 1.319, ambos do Código Civil, visto que “o Tribunal de origem apreciou o conflito de forma clara e precisa, deixando bem delineados os motivos e fundamentos que embasam a sua decisão. Ademais, não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 2.019.642/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2022). Outrossim, cumpre acrescentar que a turma julgadora, acerca da referida matéria, concluiu que: Noutro lado, quanto à informação (trazida em momento posterior à interposição dos apelos) de que houve o afastamento do lar dos envolvidos, panorama a ser considerado para o deslinde da lide e para a questão afeta aos encargos do direito de propriedade, melhor sorte não assiste à embargante. Isso porque as informações em questão, representadas por prova documental de ID 34389120 e seguintes, foram apresentadas de maneira extemporânea, com lastro em entendimento recente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (em precedente não vinculante – REsp 1.966.556/SP). E, nos termos do art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo – o que não se encaixa no caso dos autos, visto que as medidas protetivas em referência datam de 2020 e são anteriores à própria sentença proferida nos autos. A jurisprudência também admite a juntada nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, desde que devidamente justificada – o que também não se encaixa na hipótese. Dessa forma, não configurados os permissivos legais, escorreita a desconsideração dos documentos apresentados apenas em segunda instância, sob pena de se admitir a inovação recursal, a violação à preclusão da matéria e a supressão de instância – circunstâncias obstativas da boa marcha processual (ID 40956871). Dessa forma, constata-se a subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impondo-se o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia (AgInt no AREsp 627.660/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 19/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no salientado malferimento ao artigo 226, § 8o, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Ademais, verifica-se que o recurso especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que também refoge à competência desta Presidência, razão pela qual não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005